Tribunal: STF
Processo: HC 97887
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU 
   REVEL E FORAGIDO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - Conforme 
   remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a fuga do réu do 
   distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão 
   preventiva.
II - Ordem denegada.